Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0724799-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MARIA IVANILDA LIMA FERREIRA, EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA - ME RECORRIDO: EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA - ME, MARIA IVANILDA LIMA FERREIRA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). In casu, a recorrente EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA – ME (EMPRESA TANATOS) não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que: i) a comprovação de rescisão dos contratos de trabalho de seus empregados (ID Num. 21337108 - Pág. 1 a 7), por si só, não tem o condão de fazer tal prova; ii) apesar da juntada do balanço patrimonial referente ao exercício de 2018 (ID Num. 21337107), não há comprovação da existência de balanço de encerramento da empresa, assim como não há documento oficial que comprovasse sua extinção; iii) o balanço comercial do exercício de 2018 (ID Num. 21337107) aponta lucro líquido de R$ 88,338,60, além do item denominado “Ativo não circulante – Imobilizado”, representado por máquinas, equipamentos e ferramentas, móveis, utensílios e veículos de R$ 55.514,80 (ID Num. 21337107 - Pág. 3). Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Asiel Henrique de Sousa Relator